Tribunal: TJBA
Processo: 8028705-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028705-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO AGRAVADO: ANA PAULA BOTELHO DANTAS Advogado(s):PEDRO GANEM ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. CUSTEIO DE CIRURGIA MAMÁRIA. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. ASTREINTES. PRAZO EXÍGUO. LEGALIDADE. NEGATIVA INJUSTIFICADA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de procedimento prescrito por profissional habilitado sob o fundamento de que o médico não integra a rede credenciada, sobretudo quando não demonstrada a equivalência ou disponibilidade imediata de atendimento. II - O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/88, aliado à proteção do consumidor (CDC, art. 6º, I), impõe às operadoras de saúde o dever de custear tratamentos urgentes e necessários. III - O rol da ANS tem natureza exemplificativa, conforme pacificado pelo STJ. IV - É válida a fixação de multa diária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, bem como o prazo exíguo para cumprimento, quando evidenciada a urgência médica. V - Inexistindo desproporcionalidade flagrante ou prova de impossibilidade de cumprimento, não há razão para suspender os efeitos da decisão liminar. VI - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028705-80.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada ANA PAULA BOTELHO DANTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .